Tribunal: CARF
Processo: 13502.721203/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721203/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.587 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
PACIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
REPRESENTAÇÃO
PARA
BAIXA
DE
OFÍCIO
DO
CNPJ.
CONHECIMENTO EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Deve ser provido o recurso uma vez que a própria administração fiscal deu
provimento ao restabelecimento do CNPJ da contribuinte em processo próprio
para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em face da revisão
proferida pela própria administração fiscal, dar provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721203/2017-81
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

Trata o presente processo de REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA DE OFÍCIO
do CNPJ no 11.416.596/0001-21 da PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, doravante
apenas tratada como PACIFIC, e em resposta à manifestação do contribuinte, datada de
11/10/2017.
Conforme representação para baixa de ofício do CNPJ de fls. 105/118, em razão
da fiscalização na empresa AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ no
05.256.426/0001-24, constatou-se que diversas empresas prestadoras de serviço e beneficiárias
da AULIK em DIRF, compunham um grupo econômico composto de empresas de fachada, sem
corpo técnico ou estrutura organizacional que justificassem os altos valores de supostos serviços.
A PACIFIC é uma destas empresas.
A PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, relacionada estreitamente com
a AULIK, possui 99% de seu capital social em Hong Kong (BRILLIANT PRIDE CNPJ no
11.116.286/0001- 91) e apenas 1% detido por RAFAEL HELMAN (CPF no 920.733.958-72),
num mesmo esquema societário da AULIK. O quadro societário da AULIK é composto, desde
2002, por JACKY GERT KIRSCH SCHNELL (CPF no 039.254.048-72), detentor de 0,0005%
do capital social (R$ 975,00) e UNITED INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (CNPJ no
05.582.983/0001-35), detentora do capital social restante (R$ 194.999.025,00), e também
sediada em Hong Kong. O sócio da PACIFIC, RAFAEL HELMAN, é também sócio da SHR
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (CNPJ no 08.940.358/0001-06).
Tanto AULIK como PACIFIC possuem exatamente o mesmo objeto social:
fabricação de eletro-eletrônicos.
A PACIFIC informou, inicialmente, à Receita Federal seu endereço à rua João
Chagas Ortins no 187, quadra B/C, município de Lauro de Freitas/BA, enquanto que a AULIK está
estabelecida à rua Carlos Alberto Santos no 187, Galpões 03/04 e 05, Quadra B/C – município de
Lauro de Freitas/BA.
Visita ao endereço informado pela PACIFIC, no dia 01/08/2017, por esta
Autoridade Fiscal, detectou que no local consta um galpão que se presta a aluguel de eventos e,
conforme informações do local, já fora construído, desde o início, com este propósito. Não se
obteve nenhuma informação no local sobre empresa de nome PACIFIC.
A AULIK funciona a poucos metros do local aonde estaria a PACIFIC, sob
mesmo número de porta. Abaixo dado cadastral original da PACIFIC e foto do galpão de
eventos construído no endereço informado da PACIFIC.
Verificada a INEXISTÊNCIA DE FATO da PACIFIC INDÚSTRIA no endereço
cadastrado junto à Receita Federal, em 22/08/2017 esta fiscalização expediu Termo de Diligência
Fiscal (TDPF no 0510100.2017.00693) a RAFAEL HELMAN (CPF no 920.733.958- 72), para que
ele informasse à Receita Federal o endereço atual da PACIFIC, uma vez que a visita ao local
constatou a existência de um galpão para eventos. O sócio da PACIFIC tomou ciência do Termo de
Diligência em 30 de agosto de 2017.
Em resposta ao Termo de Diligência, o sócio RAFAEL HELMAN informou que a
empresa PACIFIC mudou-se para a rua João Chagas Ortins Freitas no 207, bairro Buraquinho –
município de Lauro de Freitas/BA). Informou ainda que documento da Junta Comercial do
Estado da Bahia (JUCEB) anexado comprovaria a referida mudança de endereço; tal documento
chegou às mãos desta fiscalização posteriormente, enviado pelo departamento jurídico da
empresa e pelo assinado pelo mesmo sócio.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

A alegada prova de mudança de endereço consistiu num protocolo de
requerimento eletrônico à JUCEB, datado de 04 de setembro de 2017, portanto, APÓS O
INÍCIO DA DILIGÊNCIA FISCAL empreendida ao sócio da empresa, cuja ciência se deu em
30/08/2017. Consulta às bases cadastrais da Receita Federal confirmou a implementação da
mudança de endereço da empresa para a João Chagas Ortins Freitas no 207.
Em 20 de setembro de 2017 outra visita foi realizada ao novo endereço da PACIFIC,
quando, MAIS UMA VEZ, ficou constatada a INEXISTÊNCIA DE FATO da empresa no local. No
citado endereço fora encontrado um galpão fechado, sem nenhuma máquina, mobiliário ou estoque.
Não havia qualquer atividade operacional no local, sendo um galpão trancado e vazio, dentro da área
murada onde funciona a AULIK. Não fora encontrado nenhum representante da PACIFIC no local.
Em virtude da total ausência de funcionários ou representantes da PACIFIC no
seu NOVO endereço informado à Receita Federal, esta fiscalização procurou a gerência da
AULIK, que também se encontrava sob ação fiscal. O citado gerente, Sr. Helvécio Júnior, (CPF
no 166.010.268- 59) não se encontrava na fábrica naquele dia, sendo esta fiscalização atendida
pela encarregada administrativa, Sra ALINE FALCÃO (CPF no 001.384.565-93), que afirmou
que as ruas João Chagas Ortins Freitas e Carlos Alberto Santos são a mesma e que
DESCONHECE A EXISTÊNCIA DE QUALQUER EMPRESA DENOMINADA PACIFIC
INDÚSTRIA LTDA no endereço da AULIK. Fora lavrado TERMO DE CONSTATAÇÃO deste
depoimento, que consta nos autos.
Solicitada a informar sobre o que havia no interior do galpão onde funcionaria a
PACIFIC, esta fiscalização fora surpreendida com o fato da funcionária da AULIK possuir a
CHAVE do galpão de no 207, que fora aberto para visitação, e fotografado, constatando-se a
inexistência de qualquer empresa no local. A mesma funcionária informou que o galpão de no
207 já fora usado pela AULIK para suas atividades industriais, mas que face à redução do volume
de produção, a AULIK o devolveu ao proprietário. Assim, restou comprovado que o endereço
fornecido pela PACIFIC corresponde a um antigo galpão usado pela AULIK, na mesma área
industrial desta, mas que inexistia a presença de qualquer empresa de nome PACIFIC, não se
constatando qualquer atividade industrial ou de qualquer outra natureza no local. Ou seja, a indústria
PACIFIC INEXISTE DE FATO, sendo o endereço fornecido pelo sócio RAFAEL HELMAN, uma
simulação para fazer parecer existente a indústria PACIFIC.
Análise das Notas Fiscais de entrada e de saída envolvendo a PACIFIC, para os
anos de 2016 e 2017 (até setembro/2017) revelaram que:
a) As entradas de mercadorias importadas têm como ORIGEM a CHINA, mesmo
local de onde a AULIK adquire 100% de seus produtos;
b) As saídas não são de produtos por ela industrializados, mas de produtos
acabados, se constatando a ATIVIDADE DE REVENDA E NÃO DE INDUSTRAILIZAÇÃO,
com saídas de conchas, escorredor, ralador, bandeja, escumadeiras, jarra, copos, material de
cozinha em geral;
c) As entradas de 2017 de material para industrialização são de ITEM ÚNICO,
“mão francesa”, e não de uma gama de itens compondo partes e peças, o que é o padrão em
estabelecimentos industriais.
d) Em TODAS AS NOTAS FISCAIS DE VENDA emitidas pela PACIFIC em
2017, o endereço informado é da rua João Chagas Ortins de Freitas no 187 e o TELEFONE
INFORMADO É O DA AULIK da matriz desta em São Paulo (11- 3217-9955).

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

Diante do exposto, foi proposta a Baixa de ofício do CNPJ 11.416.596/0001-21,
com base no inciso II do artigo 29 da IN RFB no 1.634/2016:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
.........................
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
1. cujo representante legal no CNPJ não for localizado; ou
2. cujo representante no CNPJ, depois de intimado, não indicar seu novo domicílio
tributário;
c) domiciliada no exterior, não tiver seu procurador ou seu representante legalmente
constituído, a que se refere o § 1o do art. 7o, localizado no endereço constante do
cadastro da RFB
d) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas
hipóteses previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 39;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
III - declarada inapta que não tiver regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios
subsequentes;
...............
§ 1o À baixa na forma prevista neste artigo não se aplica o impedimento a que se refere
o caput do art. 28.

Diante da suspensão de ofício a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls
214/233, no qual requereu que, pelo princípio da fungibilidade recursal, o processo fosse enviado
ao CARF com o efeito suspensivo.

Diante da suspensão de ofício do CNPJ e da inexistência de recurso para o
restabelecimento, a Recorrente ajuizou a ação declaratória de fls. 167/178, no qual requereu,
liminarmente, o restabelecimento do CNPJ e a análise do recurso administrativo, conforme se
verifica pelos pedidos abaixo transcritos:
Diante todo o exposto, requer a emenda do pedido inicial para constarem os seguintes
pedidos:
a) Seja concedida a antecipação da tutela para determinar o restabelecimento em 24
horas do CNPJ da Autora até o trânsito em julgado do processo administrativo
0510100.2017.00693, em dupla instância, para que a mesma possa realizar a adesão
ao PERT, bem como exercer sua atividade empresarial nos termos do art.170 da
Constituição Federal.
b) Seja julgada procedente a ação para declarar ilegal a suspensão do CNPJ da Autora
de ofício sem que haja a concessão do exercício do contraditório e da ampla defesa,
bem como seja declarado o direito da Autora ter seu CNPJ restabelecido até o
trânsito em julgado do Processo administrativo consubstanciado na Fiscalização DE
No. 0510100.2017.00693.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

c) Seja a Ré citada, na pessoa do seu Representante Legal, no endereço referido no
preâmbulo da peça vestibular, cientificando-o de que se presumirão aceitos por ele,
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso assim não o faça
Foi concedida liminar constante às fls. 236/237, determinando o restabelecimento
do CNPJ da empresa até o julgamento recurso ao CARF, nos seguintes termos:
Compulsando os autos, verifica-se que a União juntou, às fls. 164/172, despacho
decisório em que determina que seja efetivada nova baixa do CNPJ da empresa
PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, bem como informa a impossibilidade de
interposição de recurso com efeitos suspensivo em face daquele provimento.
No entanto, não se mostra razoável a postura da União ao inviabilizar a atribuição de
efeitos suspensivo a eventual recurso direcionado ao CARF, uma vez que a baixa do
CNPJ da Requerente, sem o prévio exaurimento das instâncias administrativas, traz
notórios prejuízos às atividades empresariais desta, o que se apresenta como imputação
de medida punitiva antes de esgotadas as garantias do contraditório e ampla defesa
(...)
Ademais, entendo ser admissível a atribuição de efeitos suspensivo a recurso dirigido ao
CARF, uma vez que as disposições do Decreto no 70.235/72 constituem norma especial,
reguladora dos processos administrativos fiscais, em relação à Lei no 9.784/99, sendo
que no aludido Decreto se encontra a previsão expressa, em seu artigo 33, caput, de que
será conferido efeito suspensivo aos recursos voluntários apresentados pelo
contribuinte/administrado.
Desta forma, determino a intimação pessoa da União a fim de que proceda ao
cumprimento da tutela concedida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reativando o
CNPJ da autora, de modo a viabilizar o exercício das atividades empresariais desta, até
o julgamento de eventual recurso interposto ao CARF, por descumprimento, contada a
partir do esgotamento do prazo informado.

Em 01 de novembro de 2022, a contribuinte protocolou petição à presidência do
CARF solicitando o julgamento, uma vez que a resolução do presente processo configuraria
questão prejudicial para a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao administrador
Samy Storch no âmbito do processo no15586.720566/2016-61.
Logo em seguida, às fls. 494/498 foi juntado o despacho da Delegacia da Receita
Federal do Brasil 06, no âmbito do processo no 15586.720566/2016-61, no qual reconhece que a
solução definitiva do presente processo configuraria questão prejudicial.
Em 15 de dezembro de 2022, a Recorrente protocolou a petição de fls 499/501
noticiando a ocorrência de fato novo, qual seja, o deferimento do pedido de restabelecimento do
CNPJ pela mesma auditora fiscal (Maria Auxiliadora de Azevedo Motta) que tinha emitido a
representação de baixa constante do presente processo.
Nas folhas 503/508 foi juntado o relatório de diligência proferido no processo
10271.503709/2021-69 de restabelecimento do CNPJ.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.

Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

1) CONHECIMENTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de processo de representação para baixa
de ofício do CNPJ no 11.416.596/0001-21 da PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(Recorrente). Inobstante a ausência de previsão legal de recurso ao CARF em situações como a
dos autos, a análise do recurso foi determinada pela tutela de urgência deferida pela 16a Vara da
Justiça Federal em Salvador, Bahia, nos autos da Ação Declaratória no 1006413-
45.2017.4.01.3300. Em face da mencionada determinação judicial, conheço do recurso.

2) BREVE RESUMO DA LIDE

Trata-se de processo de representação para baixa de ofício do CNPJ no
11.416.596/0001-21 da PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Recorrente) proposta com base
no inciso II do artigo 29 da IN RFB no 1.634/2016:
Art. 29. Pode ser baixada de ofício a inscrição no CNPJ da entidade:
.........................
II - inexistente de fato, assim denominada aquela que:
a) não dispuser de patrimônio ou capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado;
b) não for localizada no endereço constante do CNPJ e:
1. cujo representante legal no CNPJ não for localizado; ou
2. cujo representante no CNPJ, depois de intimado, não indicar seu novo domicílio
tributário;
c) domiciliada no exterior, não tiver seu procurador ou seu representante legalmente
constituído, a que se refere o § 1o do art. 7o, localizado no endereço constante do
cadastro da RFB
d) encontrar-se com as atividades paralisadas, salvo se estiver enquadrada nas
hipóteses previstas nos incisos I, II e VI do caput do art. 39;
e) realizar exclusivamente:
1. emissão de documentos fiscais que relatem operações fictícias; ou
2. operações de terceiros, com intuito de acobertar seus reais beneficiários;
III - declarada inapta que não tiver regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios
subsequentes;
...............
§ 1o À baixa na forma prevista neste artigo não se aplica o impedimento a que se refere
o caput do art. 28.

Diante da suspensão de ofício a contribuinte apresentou recurso voluntário de fls
214/233, no qual requereu que, pelo princípio da fungibilidade recursal, o processo fosse enviado
ao CARF com o efeito suspensivo.
Em face da inexistência de recurso para o restabelecimento da inscrição, a
Recorrente ajuizou a ação declaratória de fls. 167/178, no qual requereu, liminarmente, o
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

restabelecimento do CNPJ e a análise do recurso administrativo, conforme se verifica pelos
pedidos abaixo transcritos:
Diante todo o exposto, requer a emenda do pedido inicial para constarem os seguintes
pedidos:
c) Seja concedida a antecipação da tutela para determinar o restabelecimento em 24
horas do CNPJ da Autora até o trânsito em julgado do processo administrativo
0510100.2017.00693, em dupla instância, para que a mesma possa realizar a adesão
ao PERT, bem como exercer sua atividade empresarial nos termos do art.170 da
Constituição Federal.
d) Seja julgada procedente a ação para declarar ilegal a suspensão do CNPJ da Autora
de ofício sem que haja a concessão do exercício do contraditório e da ampla defesa,
bem como seja declarado o direito da Autora ter seu CNPJ restabelecido até o
trânsito em julgado do Processo administrativo consubstanciado na Fiscalização DE
No. 0510100.2017.00693.
c) Seja a Ré citada, na pessoa do seu Representante Legal, no endereço referido no
preâmbulo da peça vestibular, cientificando-o de que se presumirão aceitos por ele,
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso assim não o faça
Foi concedida liminar constante às fls. 236/237, determinando o restabelecimento
do CNPJ da empresa até o julgamento recurso ao CARF, nos seguintes termos:
Compulsando os autos, verifica-se que a União juntou, às fls. 164/172, despacho
decisório em que determina que seja efetivada nova baixa do CNPJ da empresa
PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, bem como informa a impossibilidade de
interposição de recurso com efeitos suspensivo em face daquele provimento.
No entanto, não se mostra razoável a postura da União ao inviabilizar a atribuição de
efeitos suspensivo a eventual recurso direcionado ao CARF, uma vez que a baixa do
CNPJ da Requerente, sem o prévio exaurimento das instâncias administrativas, traz
notórios prejuízos às atividades empresariais desta, o que se apresenta como imputação
de medida punitiva antes de esgotadas as garantias do contraditório e ampla defesa
(...)
Ademais, entendo ser admissível a atribuição de efeitos suspensivo a recurso dirigido ao
CARF, uma vez que as disposições do Decreto no 70.235/72 constituem norma especial,
reguladora dos processos administrativos fiscais, em relação à Lei no 9.784/99, sendo
que no aludido Decreto se encontra a previsão expressa, em seu artigo 33, caput, de que
será conferido efeito suspensivo aos recursos voluntários apresentados pelo
contribuinte/administrado.
Desta forma, determino a intimação pessoa da União a fim de que proceda ao
cumprimento da tutela concedida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reativando o
CNPJ da autora, de modo a viabilizar o exercício das atividades empresariais desta, até
o julgamento de eventual recurso interposto ao CARF, por descumprimento, contada a
partir do esgotamento do prazo informado.

Em 01 de novembro de 2022, a contribuinte protocolou petição à presidência do
CARF solicitando o julgamento, uma vez que a resolução do presente processo configuraria
questão prejudicial para a exclusão da responsabilidade solidária imputada ao administrador
Samy Storch no âmbito do processo no15586.720566/2016-61.
Logo em seguida, às fls. 494/498 foi juntado o despacho da Delegacia da Receita
Federal do Brasil 06, no âmbito do processo no 15586.720566/2016-61, no qual reconhece que a
solução definitiva do presente processo configuraria questão prejudicial.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

Em 15 de dezembro de 2022, a Recorrente protocolou a petição de fls 499/501
noticiando a ocorrência de fato novo, qual seja, o deferimento do pedido de restabelecimento do
CNPJ pela mesma auditora fiscal (Maria Auxiliadora de Azevedo Motta) que tinha emitido a
representação de baixa constante do presente processo.
Nas folhas 503/508 foi juntado o relatório de diligência proferido no processo
10271.503709/2021-69 no qual foi deferido o restabelecimento do CNPJ.

3) DO FATO NOVO SUPERVENIENTE DE NATUREZA DECLARATÓRIA

Conforme exposto no resumo da lide, o presente recurso tem como objetivo a
revisão processo de representação para baixa de ofício do CNPJ no 11.416.596/0001-21 da
PACIFIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO (Recorrente) proposta com base no inciso II do artigo 29
da IN RFB no 1.634/2016.
À época em que proferido do ADE de baixa de ofício do CNPJ da Recorrente não
havia na legislação procedimento revisional da referida decisão o que motivou o ajuizamento da
Ação Declaratório por parte do contribuinte, na qual foi deferida a tutela de urgência determinando a
remessa do processo ao CARF para julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
Ocorre que, posteriormente, a Instrução Normativa no 1.863/2018, estabeleceu em seu
artigo, 31, §3o a possibilidade de restabelecimento do CNPJ por meio de processo administrativo
específico. Confira-se:

Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento administrativo
de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com elementos que
evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no inciso II do caput do art.
29.
§ 1o A Cocad, a unidade cadastradora da RFB que jurisdiciona a pessoa jurídica ou a
unidade de exercício do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento fiscal, ao acatar a representação citada no caput, deve:
I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no sítio da RFB na Internet,
no endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de
30 (trinta) dias:
I - intimar a pessoa jurídica, por meio de edital publicado no site da RFB na Internet, no
endereço informado no § 1o do art. 12, ou alternativamente no DOU, para, no prazo de
30 (trinta) dias: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1991, de 19 de
novembro de 2020) (Vide Instrução Normativa RFB no 1991, de 19 de novembro de
2020)
a) regularizar a sua situação; ou
b) contrapor as razões da representação.
II - suspender a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica citada no inciso I a partir da data
de publicação do edital mencionado nesse mesmo inciso.
§ 2o Caso a pessoa jurídica não tenha atendido à intimação ou não tenha acatado as
contraposições apresentadas, sua inscrição no CNPJ deve ser baixada por meio de ADE,
publicado no site da RFB na Internet, no endereço informado no § 1o do art. 12, ou
alternativamente no DOU, no qual devem ser indicados o nome empresarial e o número
de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

RFB no 1991, de 19 de novembro de 2020) (Vide Instrução Normativa RFB no 1991,
de 19 de novembro de 2020)
§ 3o A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2o pode solicitar o
seu restabelecimento, por meio de processo administrativo, mediante prova:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, no caso previsto na alínea “a” do inciso II do art. 29;
II - de sua localização, nos casos previstos na alínea “b” do inciso II do caput do art. 29;
III - da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea “c” do inciso II do
caput do art. 29;
IV - do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 29;
V - da efetividade das operações descritas nos documentos emitidos, no caso previsto no
item 1 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29;
VI - de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso previsto no item 2 da
alínea “e” do inciso II do caput do art. 29.
§ 4o O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista no §
2o deve ser realizado por meio de ADE, publicado no sítio da RFB na Internet, no
endereço citado no caput do art. 14, ou alternativamente no DOU, no qual devem ser
indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ.
§ 5o A análise da contraposição de que trata o § 1o e do pedido de restabelecimento deve
ser precedida, sempre que possível, de manifestação do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil que emitiu a representação para a declaração da baixa de ofício.

Em outras palavras, a possibilidade de revisão solicitada pelo contribuinte no
presente recurso voluntário foi, posteriormente, prevista na legislação.
Diante da mencionada inovação normativa o contribuinte requereu o
restabelecimento no CNPJ no processo no 10271.503709/2021-69, cujo relatório de diligência (fls.
503/508), elaborado pela mesma auditora fiscal que fez a representação de baixa diligência, concluiu
pelo deferimento do CNPJ. Confira-se:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

(...)
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.587 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.721203/2017-81

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, diante da revisão proferida pela própria administração fiscal
deve ser dado provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 538
DF CARF MF
Original